Tribunal: TJES
Processo: 5019850-74.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019850-74.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA GONCALVES FERREIRA ARAUJO

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO DECRETO Nº 11.150/2022. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora idosa em face de instituições financeiras, sob o fundamento de inexistência de comprometimento do mínimo existencial, à luz do critério objetivo previsto no Decreto nº 11.150/2022, apesar da alegação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção prematura da ação de repactuação de dívidas com base exclusiva no critério objetivo do Decreto nº 11.150/2022, sem análise das despesas essenciais concretas do consumidor; e (ii) estabelecer se a ausência de oportunização para produção de provas acerca do comprometimento do mínimo existencial configura cerceamento de defesa e violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor pressupõe análise concreta da situação financeira do consumidor, com vistas à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

4. O mínimo existencial não pode ser aferido de forma abstrata e tarifada, sendo insuficiente a aplicação automática do valor fixado nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, sobretudo diante das necessidades específicas de pessoa idosa.

5. O julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção de provas relativas às despesas essenciais ou a realização de perícia contábil requerida, impede a demonstração da realidade socioeconômica alegada e configura error in procedendo.

6. A extinção do processo sem prévia intimação para emenda da inicial ou complementação probatória viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, devendo ser aplicado o art. 321 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do mínimo existencial no âmbito da ação de repactuação de dívidas exige análise concreta das despesas essenciais do consumidor, sendo inadequada a aplicação automática do critério objetivo previsto no Decreto nº 11.150/2022.

2. A extinção prematura da ação de superendividamento, sem oportunizar a produção de provas ou a emenda da petição inicial, configura cerceamento de defesa e error in procedendo.

3. O indeferimento da inicial em ações de repactuação de dívidas deve ser reservado às hipóteses em que, após oportunizada a complementação, reste inviável o processamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
Maria da Penha Gonçalves Ferreira Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV e CDC, art. 104-A), a presente “
ação de repactuação de dívidas
” por ela ajuizada em face de
Caixa Econômica Federal
,
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
e do
Banco PAN S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na petição inicial, relata a autora, pessoa idosa, encontra-se em situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimo consignado e outras modalidades de crédito firmados com as instituições financeiras requeridas, de modo que a soma dos encargos mensais descontados totalizaria a importância de R$ 1.637,12 (um mil seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos), não obstante o seu rendimento bruto de R$ 3.823,24 (três mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). Argumenta ainda que os descontos comprometem seu mínimo existencial e inviabilizam a manutenção de despesas básicas como habitação, alimentação, saúde e transporte.

De plano, foi proferida sentença que, como dito,
julgou
extin
to
o processo
sem resolução de mérito
, com fulcro nos arts. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e 485, IV, do Código de Processo Civil, mediante aplicação do critério objetivo do Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais).

De acordo com o douto magistrado sentenciante, ao subtrair os descontos (R$ 1.637,12) dos rendimentos (R$ 3.823,24), constatou-se um saldo remanescente (R$ 2.186,12) superior àquela quantia (R$ 600,00), de modo que não haveria comprometimento do mínimo existencial e, de resto, faltaria pressuposto de constituição válida para o rito do superendividamento.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o Juízo de 1º grau considerou que percebe renda suficiente para não comprometer seu mínimo existencial, mas não valorou adequadamente os seus gastos essenciais mensais, que incluem despesas com habitação, alimentação, saúde, transporte e educação, compromissos estes que comprometem significativamente a verba disponível;
(ii)
agiu de boa-fé ao buscar a repactuação de dívidas como medida de prevenção e tratamento do superendividamento, conforme previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
o mínimo existencial deve ser avaliado considerando todas as despesas essenciais e compromissos da pessoa natural e que eventual improcedência sem essa análise constitui cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal;
(iv)
a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) é meramente referencial e insuficiente para a dignidade humana, não possuindo correção monetária adequada frente à inflação de produtos e serviços;
(v)
o critério mais adequado seria o valor do salário-mínimo nacional, como referência para o custo de vida básico;
(vi)
o saldo apontado na sentença não comprova a sua capacidade de subsistência digna, exigindo-se uma análise subjetiva e detalhada do caso concreto;
(vii)
deve ser produzida prova pericial contábil e financeira para demonstrar tecnicamente que a verba remanescente é insuficiente para cobrir seus custos de vida, comprovando o real estado de superendividamento e a boa-fé; e
(viii)
deve ser provido o recurso a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que o processo avance à fase instrutória.

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado

(...)

§ 4º
. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

I
n casu
, o processo não alcançou nem mesmo a fase conciliatória, uma vez que o Juízo de 1º grau, de plano, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que não haveria comprometimento do mínimo existencial e, de resto, faltaria pressuposto de constituição válida para o rito do superendividamento.

Com a devida vênia, não foi a melhor solução para a demanda. Explico.

Ao sentenciar o feito, o douto magistrado realizou singelo cálculo mediante o qual concluir que a autora tem a sua disposição um razoável saldo remanescente (R$ 2.186,12) – ao subtrair de seus rendimentos mensais (R$ 3.823,24) os descontos sofridos (R$ 1.637,12) – que supera a quantia fixada no Decreto nº 11.150/22 como correspondente ao “mínimo existencial” (R$ 600,00).

É acertada a argumentação da apelante de que o “mínimo existencial” não pode ser tarifado de forma abstrata e genérica para toda a população brasileira, levando em consideração a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixada nos Decretos nº 11.150/22 e 11.567/23, notadamente por se tratar claramente de valor abstrato e irrisório, que viola o princípio da proporcionalidade e esvazia a própria finalidade da lei, que é assegurar a dignidade da pessoa humana.

De fato, tal quantia é incompatível com a matriz constitucional do salário-mínimo que, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, deve ser “
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social
” e ainda que seja admitida como parâmetro, parece-me açodado afirmar que a importância supostamente remanescente (R$ 2.186,00) seja suficiente para garantir a subsistência digna da apelante – pessoa idosa, cujas diferenciadas despesas com saúde são presumidas – quando confrontada com gastos reais de habitação, medicamentos, alimentação etc.

Da análise dos documentos acostados pela autora, verifico haver suficiente prova de seus rendimentos mensais e do montante da dívida bancária, o que, entretanto, não ocorre no que diz respeito à alegada
insuficiência dos rendimentos
para a subsistência (o comprometimento do mínimo existencial), isto é, a precária prova documental em relação às demais despesas colide com o critério objetivo do Decreto nº 11.150/2022 que, como já dito, foi adotado na sentença para considerar incomprovado o alegado comprometimento do mínimo existencial.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, sem permitir à parte autora a produção de provas acerca de suas despesas reais ou a realização da perícia contábil requerida, configurou
error in procedendo
.

Isso porque, a extinção prematura impediu a apelante de demonstrar que, a despeito do critério objetivo adotado na legislação correlata, a sua realidade fática se enquadra no conceito legal de superendividamento. Diante disso, considero que a extinção do feito sem prévia oportunidade de emenda à inicial revelou-se medida precipitada e em descompasso com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º).

Afinal, se o douto magistrado entendia que a documentação acostada não era suficiente para demonstrar, de plano, o pressuposto do comprometimento do mínimo existencial, a providência correta não seria a extinção imediata, mas sim, a aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil
1
.

Se assim tivesse procedido, poderia a autora juntar planilha detalhada de seus gastos essenciais, mediante comprovação documental de despesas com saúde, moradia e alimentação, ou esclarecer como a renda remanescente se mostrava insuficiente.

Salvo melhor juízo, o indeferimento da inicial, no contexto do tratamento do superendividamento, deve ser reservada aos casos em que, mesmo após a oportunidade de esclarecimento, a parte não logre demonstrar a viabilidade do processamento.

Com tais considerações, proponho seja anulada a sentença a fim de que seja permitida a instrução do processo, oportunizando à autora a comprovação da efetiva afetação de sua subsistência, com isso afastando a aplicação automática e excludente do critério tarifado do Decreto nº 11.150/22.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, facultando-se à autora a emenda da petição inicial ou a produção de provas necessárias à demonstração da sua real situação socioeconômica e do alegado comprometimento do mínimo existencial.

É como voto
.

____________________________

1
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.